Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704418-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DE EMPRESA QUE FIGURA COMO ASSOCIADA FUNDADORA DA ASSOCIAÇÃO E PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL AO QUAL SE REFEREM AS TAXAS ASSOCIATIVAS OBJETO DA DEMANDA. OBRIGAÇAO DE PAGAMENTO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo”. 2. Tendo em vista que o estatuto social da associação ré, ao incluir dentre as obrigações dos associados o dever de pagar “taxas de manutenção ordinárias ou extraordinárias” estipula que as associadas fundadoras não estariam submetidas a à obrigação de pagamento de taxas associativas, desde que não sejam proprietárias, promitentes adquirentes ou promitentes cessionárias de lotes do loteamento, não há como ser afastada a obrigação da empresa ré ao pagamento das taxas objeto da demanda, uma vez que figura como proprietária do imóvel apontado na inicial. 3. Processo redistribuído em 12/3/2021 em decorrência da aposentadoria da Relatora originária. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente argui preliminar de suspensão do feito até o julgamento do IRDR (Tema 14), que trata da questão relativa à “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. No mérito, em que pese ter fundado sua irresignação na alínea “a”, do permissivo constitucional, invoca dissídio jurisprudencial argumentando que o entendimento da turma julgadora estaria em dissonância com aquele estabelecido pela Corte Superior no Resp 1.345.331, decidido sob o rito dos repetitivos, segundo o qual, “tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) podem ser responsáveis pelo pagamento das taxas condominiais”. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede o arbitramento de honorários recursais e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, OAB/DF 26.914 (ID 28604586 - Pág. 3). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, e levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu o seguinte, verbis: “(...) o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que ‘as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo’ (...). Assim, no caso em tela, o reconhecimento da obrigação de pagamento, depende da efetiva demonstração da adesão ou outra forma que pressuponha vontade livre e espontânea do réu de associar-se. (...) o estatuto social, ao incluir dentre as obrigações dos associados o dever de pagar “taxas de manutenção ordinárias ou extraordinárias” (artigo 10, item “d), estipula, no parágrafo único do mesmo dispositivo estatutário, que as associadas fundadoras não estariam submetidas a à obrigação de pagamento de taxas associativas, desde que não sejam proprietárias, promitentes adquirentes ou promitentes cessionárias de lotes do loteamento. De acordo com a certidão emitida pelo Registro de Imóveis da Comarca da Cidade Ocidental-GO (ID 6098978), o imóvel ao que se referem as taxas condominiais objeto da demanda encontrava-se registrado em nome da empresa ré, na data do ajuizamento da demanda. Por esta razão, as disposições contidas no artigo 54 do estatuto social da associação autora não teriam o condão de amparar a pretensão recursal” (ID 25624447). O recorrente, por sua vez, defende que o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) podem ser responsáveis pelo pagamento das taxas condominiais” (ID 27833762 - Pág. 6). Com efeito, A jurisprudência da Corte Superior é firme ao consignar “(...) quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1792032/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao suposto dissenso jurisprudencial em relação ao precedente do Resp 1.345.331, uma vez que a matéria nele contida, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite de IRDR neste Tribunal, verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente, mas também a sua admissão, bem como o “requerimento da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou petição específica das partes ao Tribunal competente, a teor do art. 982, § 3o do CPC/2015 e que o relator no Tribunal Superior, após a devida afetação do recurso para julgamento do repetitivo, determine a suspensão dos processos pendentes, em conformidade com a previsão constante do art. 1.037 do CPC/2015, o que não se apresenta na hipótese dos autos” (decisão unipessoal proferida no REsp 1.821.201/ PR , Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1859068, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/6/2021. Indefiro, pois, o pedido, ante a falta de previsão legal para tanto. No que tange ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado que subscreve as contrarrazões nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029